Tribunal: TCU
Processo: 029.835/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11286/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.835/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvaro Eduardo Jacinto Leitão (XXX.818.297-XX); Andre Reis Ferreira Junior (XXX.654.987-XX); Artur Aguiar de Oliveira (XXX.934.567-XX); Douglas Silva Santana (XXX.923.057-XX); Gabriel Pereira dos Santos (XXX.195.577-XX); Jonatas Lima Martins (XXX.646.127-XX); Julio Dutra de Andrade Neto (XXX.711.157-XX); Lucas Tallemberg dos Santos (XXX.770.337-XX); Matheus Rodrigues Borges (XXX.295.997-XX); Rafael Dylan Monteiro dos Santos (XXX.932.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.